Tribunal: TJMT
Processo: 1020878-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020878-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOENIL DA SILVA - CPF: 036.763.281-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVINO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 710.459.571-60 (VÍTIMA), NATANIELE HANA PRADO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ADEILTON MARQUES DO AMARAL - CPF: 762.651.961-20 (VÍTIMA), TULIO MATEUS SILVA DO CARMO (VÍTIMA), MARCOS DE ARRUDA SANTANA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA

– ARTIGO 157, §2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – CAUTELAR EXTREMA DECRETADA NOS AUTOS DA REPRESENTAÇÃO POR AUTORIZAÇÃO PARA O COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PESSOAS MONITORADAS E DEGRAVAÇÃO DE DADOS – INSURGÊNCIA –
1)

NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT

–
2)
INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO PACIENTE PELAS VÍTIMAS – INOCORRÊNCIA – ART. 226 DO CPP QUE ESTABELECE APENAS RECOMENDAÇÃO LEGAL ACERCA DA FORMA COMO PODERÁ SER REALIZADO O RECONHECIMENTO DO RÉU –

AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO ATO QUE PER SI NÃO JUSTIFICA A IMEDIATA REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 26 DO TJMT E PRECEDENTES DO STJ [HC N.629864] –
3)

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR

E DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE
–

PACIENTE FLAGRADO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE POSSIBILITARAM A IDENTIFICAÇÃO , BEM COMO, TAMBÉM FAZ USO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
–
NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–

AGENTE QUE ESTAVA CUMPRINDO PENA NO REGIME ABERTO, COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, QUANDO VOLTOU DELINQUIR
–
BENEFICIÁRIO

QUE OSTENTA O EXECUTIVO DE PENA N. 0000882-75.2012.8.11.0028
– REITERAÇÃO
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA”.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

O Enunciado Orientativo no. 29 do TJMT:
“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Autoridade Coatora que reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 5o, LXVIII da Constituição Federal, e artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em benefício de MARCOS DE ARRUDA SANTANA, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal n.o 1000372-59.2023.8.11.0028, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos de informação, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 09.02.2023 nos autos da representação pela autorização para o compartilhamento de informações de pessoas monitoradas pelo suposto cometimento do crime descrito no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria delitiva, 2) inexistência de reconhecimento formal do paciente pelas vítimas, 3) decisão consubstanciada na gravidade abstrata do crime e desproporcionalidade da prisão preventiva.

Ressalta que:
“(...)que inexistem indícios mínimos de autoria delitiva pois as imagens extraídas da câmera existente no estabelecimento revelaram dois indivíduos que ali adentraram, antes do roubo acontecer, um deles identificado frise-se – somente pela Polícia - como sendo, supostamente, o paciente Marcos, que trajava camisa verde, boné azul e chinelos brancos
.” (Sic.)

Argumenta que:
“(...)a representação fundamentou-se na gravidade do crime de roubo e no fato dos suspeitos utilizarem equipamento eletrônico, havendo o descumprimento de condição obrigatória já que cometeram novo delito.”(
Sic.)

Sobreleva também, que:
“(...)sobre o uso de tornozeleira pelos suspeitos, o Relatório de Mapas nada revelou a respeito do local onde o paciente se encontrava no dia do fato, constando, no referido documento, que no dia 09/02/2023 o equipamento registrou ocorrência de violação (fim de bateria) a partir das 04h27min sem finalização na data. E no dia 10/02/2023 violação de UFIB entre as 00h as 22h27min e alguns períodos de ausência de sinal de GPS (não ocorre por responsabilidade do monitorado
.”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
por mais que se trate de paciente que realmente fazia uso de tornozeleira eletrônica no dia do fato (09/02/2023) não há nada de minimamente seguro que o ligue ao crime cometido, além de informações divergentes e desencontradas existentes em dois Boletins de Ocorrência, e ainda da dedução constante no Relatório de Investigação Policial.”
(Sic.)

Consigna que a prisão preventiva é medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível com base em dados concretos que demonstrem que é necessária e, dentre eles, os indícios mínimos de autoria, de modo que, o desencontro de informações existentes nos dois Boletins de Ocorrência carreados aos autos não autorizam qualquer identificação segura, mínima que seja, capaz de conduzir a conclusão existente na investigação policial e na decisão proferida pela autoridade coatora.

Requer a concessão da ordem para que seja restabelecido o
ius ambulandi
com a revogação da prisão preventiva do paciente e expedição do alvará de soltura. Juntou documentos (Id. 181388171, 181388179)

A liminar foi indeferida (Id.182175669), sendo prestadas as informações pela Autoridade coatora (Id.182733232).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 191605174)

“HABEAS CORPUS: ROUBO MAJORADO – BUSCA-SE A RESTITUIÇÃO DO IUS AMBULANDI DO ORA INSURGENTE – LIMINAR INDEFERIDA – AS TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO DO ENCLAUSURADO, BEM COMO A DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONFECÇÃO DE TERMO DE RECONHECIMENTO PESSOAL SUSTENTADAS SÃO IMPERTINENTES DE EXAME, EIS QUE A INCURSÃO NO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO DEMANDARIA ANÁLISE DE PROVAS, INVIÁVEL, NA SEARA DA PRESENTE ORDEM - PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS - NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PELO FATO DE O AGENTE SER PROPENSO À PRÁTICA CRIMINOSA, VEZ QUE ESTAVA CUMPRINDO PENA NO REGIME ABERTO, COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, QUANDO VOLTOU DELINQUIR (PEP N. 0000882- 75.2012.8.11.0028), CONJUNTURA A REVELAR O SEU DESPREZO PELO PODER JUDICIÁRIO, À LEI E À ORDEM PÚBLICA, DE MODO QUE A PRISÃO PREVENTIVA SE FAZ IMPERIOSA PARA EVITAR A SUA RECALCITRÂNCIA DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA (ART. 319 DO CPP) NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE PERICULOSIDADE DO AGENTE, ATÉ PORQUE O CLAUSTRO CAUTELAR PRESSUPÕE JUÍZO PRÉVIO DE INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 282, §6o, DO CPP) - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de MARCOS DE ARRUDA SANTANA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

DA NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA.

Quanto a tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do C. STJ:

“[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022)

Destaca-se, no mesmo sentido, o Enunciado Criminal no. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Assim, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, razão pela qual, a tese não possui a densidade necessária para o deferimento da ordem.

INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO PACIENTE PELAS VÍTIMAS – DA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Consoante a inexistência de reconhecimento formal do paciente pelas vítimas, registro que o art. 226 do CPP estabelece apenas recomendação legal acerca da forma como poderá ser realizado o reconhecimento do réu, contudo, a inobservância desse dispositivo legal não enseja a nulidade automática do ato.

Com efeito, nos termos do Enunciado Orientativo no. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas que transcrevo:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”
(Negritou-se)

Diante desse quadro que,
a priori
, se apresenta, percebe-se que o reconhecimento pessoal não é a única prova existente em desfavor do paciente.

Assim dispõe o Col STJ:

“1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do
reconhecimento
do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento,
mormente na hipótese em que a condenação se amparou em
outras provas
colhidas sob o crivo do contraditório
" (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 5/ 3/2021). (AgRg no HC n. 853.724/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.) (Negritou-se)

No mesmo sentido, é o aresto:

“[...]A não observância dos rigores do artigo 226, do Código de Processo Penal, para fins de reconhecimento pessoal do réu, não acarreta a nulidade imediata da prova, podendo, por outro lado, reduzir a sua credibilidade probante, cuja análise deverá ser feita em conjunto com os demais elementos colhidos nos autos.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.142617-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 24/11/2023)

Diante desse quadro que,
a priori
, se apresenta, percebe-se que o reconhecimento pessoal não se afigura como a única prova existente em desfavor do paciente,
máxime
pelos relatórios de monitoramento eletrônico aos quais ligam o paciente aos fatos, razão pela qual a tese não contem a densidade necessária para a concessão da ordem.

Avançando no tema, para a adequada análise das teses ausência de fundamentos da decisão e desproporcionalidade da prisão, transcrevo a decisão prolatada em 06/07/2023, nos seguintes fundamentos: (ID.181388171)

“[...]VISTOS, Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA AUTORIZAÇÃO PARA O COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PESSOAS MONITORADAS E POR PRISÃO PREVENTIVA E DEGRAVAÇÃO DE DADOS em face do suspeito
MARCOS DE ARRUDA SANTANA
e JOENIL DA SILVA, proposta pelo DELEGADO DE POLICIA DA COMARCA DE POCONÉ,
pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal
, apurado através do Inquérito Policial no 177.4.2023.5421 (32/2023). Narra na representação que, no dia 09/02/2023, nesta urbe, foi registrado o boletim de ocorrência no 2023.37637 em razão da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, praticado contra o patrimônio das vítimas Tulio Mateus Silva do Carmo, Adeilton Marques do Amaral, Silvino José de Oliveira e estabelecimento comercial denominado Pit Stop. Consta que, dois suspeitos encapuzados e fazendo menção de estarem na posse de arma de fogo, adentraram ao estabelecimento Pit Stop e anunciaram o roubo, ocasião em que ordenaram que as vítimas deitassem ao solo. Em seguida,
os indivíduos subtraíram da vítima Tulio: 01 (um) aparelho celular, Samsung A22, branco e 01 (um) cartão magnético da agência Caixa Econômica; e, da vítima Adeilton, o montante em espécie de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais); e da vítima Silvino, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular, Samsung, preto. Expõe ainda que, os indivíduos subtraíram da conveniência Pit Stop, o montante em espécie n valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),
e evadiram-se do local após o cometimento do delito.
Nesse ínterim, a guarnição da polícia militar foi acionada, ocasião em que foi informado que um dos suspeitos se tratava da pessoa conhecida por vulgo Petão,
entretanto, não foi localizado. Tomando conhecimento dos fatos e após análise das câmeras de segurança da conveniência, a Autoridade Policial relata que foi possível identificar que os autores do delito se tratam de 02 (dois) ex-presidiários, os quais fazem uso de tornozeleira eletrônica. E por meio de diligências, foi possível qualificar os indivíduos como sendo: MARCOS DE ARRUDA SANTANA, vulgo MARQUINHOS, filho de Fátima Domingas de Arruda e João Bosco Santana, nascido em 14/02/1991, natural de Poconé/MT, RG criminal no 153485-8, que possui em seu desfavor o executivo de pena 0000882-75.2012.8.11.0028, posto em liberdade em 29/08/2022; e JOENIL DA SILVA, vulgo PETÃO, filho de Gilda da Silva, nascido em 08/05/1989, natural de Poconé/MT, RG civil no 20608160, o qual possui o executivo de pena n. 2000006-71.2021.8.11.0028. Manifestação do IRMP constante à (Id 113066065) pelo deferimento. Os autos vieram conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO. DECIDO.

As alterações trazidas pela Lei 13.964/2019, no que tange ao art. 282, §6o do CPP preveem que: “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. No caso dos autos, verifica-se que as medidas cautelares são insuficientes. A materialidade e autoria restaram demonstradas nos autos através de relatórios minuciadas das investigações, inquérito policial, vídeos, tem nos autos indícios fortes que o os mesmos estão cometendo crimes contra o patrimônio. Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Valido ressaltar que ambos os representeados possui vários registro criminais, demonstrando a insistência na pratica delitiva. Verifica-se que, no caso em análise, os representados em conluio, renderam as vítimas presente no local, tal como o próprio estabelecimento, com a mão na cintura simulando estar armado para consumar a empreitada criminosa. Os vídeos juntados nos autos percebe-se que os mesmo chegam a usar de violência com uma das vitima que estava deitada no chão, dando socos e chutes. Os delitos acima mencionados possui pena mínima de 04 a 10 anos (bem como as causas de aumento de pena), dessa forma, se amolda ao inciso I do art. 313 do CPP. Dessa forma, a decretação da prisão preventiva, apesar de ser a ultima ratio configura-se como a mais eficaz no caso em comento. Ademais, o art. 311 do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva mediante representação da autoridade policial: Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Menciono ainda o art. 312, caput, e §2o do CPP, o qual prevê os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. [...] § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. E o artigo 313 dispõe quando a prisão será admitida. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)

Deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, a fim de apurar as abomináveis condutas supostamente por eles cometidas, sendo a prova da existência do crime, relatórios de investigações e inquéritos policiais.

De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, o crime imputado aos representados se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena do crime de roubo qualificado/majorado ultrapassa os 04 anos.

Valido mencionar, que os representados vêm reiteradamente cometendo o delito, sendo demostrados o descaso com a aplicação da lei penal, tendo em vista que, o representado JOENIL DA SILVA é reincidente através (autos n° 2000006-71.2021.8.11.0028 - SEEU), tal como o representado
MARCOS DE ARRUDA SANTANA é reincidente através (autos n° 0000882-75.2012.8.11.0028 - SEEU),
bem como ambos possui vários registros criminais e foram identificados através do circuito de segurança.

Sendo assim, mostra também a impossibilitando a aplicação de outras medidas cautelares. Vale destacar entendimentos dos tribunais a respeito da reiteração delitiva.

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pelo risco de reiteração delitiva evidenciado no caso concreto. 2. Ordem denegada. (TJ-DF - Acórdão 1327481, 07067689420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021)

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça
. Nesse sentido é o entendimento do nosso egrégio Sodalício, ex vi o Enunciado n° 6: “O risco de reiteração delitiva, fato concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta a princípio da presunção de inocência.”

Entende o Egrégio Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul, pelo não cabimento de liberdade, quando o réu comete o crime de roubo e sendo o mesmo delito grave. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES ONDE FOI EMPREGADA UMA FACA PARA INTIMIDAR A VÍTIMA. PACIENTE REINCIDENTE, POSSUINDO CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO PELO CRIME DE AMEAÇA (119/2110000528-4 E 119/2140000210-8), CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (119/2140000315-5), RESPONDENDO AINDA A OUTRO PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO (119/2180000395-0), NÃO SE CONSTITUINDO O PRESENTE DELITO EM FATO ISOLADO NA SUA VIDA. Os elementos acostados aos autos eletrônicos revelam a existência de provas da materialidade e indícios de autoria em relação ao crime de roubo majorado, cuja prática foi imputada à paciente. Prisão preventiva que se mostra necessária e adequada para a garantia da ordem pública, tendo presente a gravidade concreta da conduta e a real periculosidade da suplicada – reincidente e que responde a outra ação penal por roubo majorado –, havendo risco de reiteração de condutas ilícitas. Quadro fático que não recomenda a substituição da custódia por medidas previstas no artigo 319 do CPP. Necessária a pronta intervenção estatal como forma de assegurar a ordem pública, o que não configura antecipação de pena ou afronta ao princípio da presunção de inocência. ORDEM DENEGADA.(Habeas Corpus Criminal, No 70084825389, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 11-03-2021) Vejamos ainda, entendimento do ETJMG, que: EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIMES DE TRÂNSITO, ROUBO MAJORADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL - PACIENTE REINCIDENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O HABEAS CORPUS. - Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente diante de sua reincidência, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. - A existência de condições pessoais favoráveis não implica a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.603902-6/000, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 03/03/2021)

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, inciso I e II do CPP. Diante do exposto, com fundamento no art. 311 do CPP, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, I e II do CPP, e mostrando-se insuficiente e ineficaz no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, DECRETO a PRISAO PREVENTIVA de MARCOS DE ARRUDA SANTANA, vulgo “Marquinho” e JOENIL DA SILVA, vulgo “Petão”. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, COM AS DEVIDAS NOTIFICAÇÕES, BEM COMO A INCLUSÃO NO BNMP. Ciência à Autoridade Policial e ao Ministério Público. CUMPRA-SE.

COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PESSOAS MONITORADAS

A priori, o pleito merece acolhimento, vejamos: A Resolução no 412 de 23/08/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicação e o acompanhamento da medida de monitoramento eletrônico de pessoas. Contudo a Constituição Federal, abrangidos pelo direito previsto no art. 5o, X, e legislação de proteção de dados pessoais, assim como o compartilhamento de dados (dados cadastrais, informações, trajetos) dependerá de autorização judicial, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Vejamos o art. 13, da Resolução no 412 de 23/08/2021 do Conselho Nacional de Justiça: Art. 13. Os dados coletados durante o acompanhamento das medidas de monitoramento eletrônico possuem finalidade específica, relacionada ao cumprimento das condições estabelecidas judicialmente, podendo ser utilizados como meio de prova para apuração penal e estando, de qualquer forma, abrangidos pelo direito previsto no art. 5o, X, da Constituição Federal e legislação de proteção de dados pessoais. § 1o Os sistemas de registro de informações do monitoramento eletrônico serão estruturados de modo a preservar o sigilo dos dados e das informações da pessoa monitorada, da pessoa em situação de violência doméstica e familiar e de terceiros. § 2o O compartilhamento dos dados, inclusive com instituições de segurança pública, dependerá de autorização judicial, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. (destaquei) Verifica-se que a Autoridade Policial demonstrou a necessidade no compartilhamento de dados para prosseguimento das investigações, tendo em vista, que trata-se de crime grave contra o patrimônio no (art. 157, §2, inciso II, do Código Penal). Isto posto, em conformidade ao parecer do membro do Ministério Público, DEFIRO o pedido formulado em Autoridade Policial, e por consequência, DETERMINO o compartilhamento dos dados do monitoramento eletrônico de MARCOS DE ARRUDA SANTANA, vulgo “Marquinho” (filiação: Fátima Domingas de Arruda e João Bosco Santana) e JOENIL DA SILVA, vulgo “PETÃO” (filiação: Gilda da Silva) nos dias 08/02/2023 à 10/02/2023, nos termo do pleito da Autoridade Policial. EXPEÇA-SE oficio a central de monitoramento eletrônico para cumprimento.[...]”(Negritou-se)

Destarte, em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ademais, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Acerca do tema, a jurisprudência da Corte Superior tem o seguinte entendimento firmado, em síntese:

“[...] 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

Assim, a tese da desproporcionalidade da prisão preventiva, bem como pelo argumento de que não há o registro do monitoramento eletrônico do paciente no dia da ocorrência dos fatos não apresentam a densidade necessária para a concessão da ordem, frente a reiteração de condutas que justificam o edito prisional.

Ademais, como se dessume das informações abaixo, o paciente nem tampouco se encontra preso não havendo o que se falar em constrangimento ilegal a ser corrigido pelo presente
habeas corpus
.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 182733232)

“Trata-se de Representação pela Autorização para o Compartilhamento de Informações de Pessoas Monitoradas e por Prisão Preventiva e Degravação de Dados em desfavor do paciente MARCOS DE ARRUDA SANTANA pelo suposto cometimento do crime descrito no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal.

Narra na representação que, no dia 09/02/2023, nesta urbe, foi registrado o boletim de ocorrência no 2023.37637 em razão da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, praticado contra o patrimônio das vítimas Tulio Mateus Silva do Carmo, Adeilton Marques do Amaral, Silvino José de Oliveira, no estabelecimento comercial denominado Pit Stop.

Consta que, dois suspeitos encapuzados e fazendo menção de estarem na posse de arma de fogo, adentraram ao estabelecimento Pit Stop e anunciaram o roubo, ocasião em que ordenaram que as vítimas deitassem ao solo.

Em seguida, os indivíduos subtraíram da vítima Tulio: 01 (um) aparelho celular, Samsung A22, branco e 01 (um) cartão magnético da agência Caixa Econômica; e, da vítima Adeilton, o montante em espécie de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais); e da vítima Silvino, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular, Samsung, preto.

Expõe ainda que, os indivíduos subtraíram da conveniência Pit Stop, o montante em espécie no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e evadiram-se do local após o cometimento do delito. Nesse ínterim, a guarnição da polícia militar foi acionada, ocasião em que foi informado que um dos suspeitos se tratava da pessoa conhecida por vulgo Petão, entretanto, este não foi localizado.

Tomando conhecimento dos fatos e após análise das câmeras de segurança da conveniência, a Autoridade Policial relata que foi possível identificar que os autores do delito se tratam de 02 (dois) ex-detentos, os quais fazem uso de tornozeleira eletrônica. E por meio de diligências, foi possível qualificar os indivíduos como sendo: MARCOS DE ARRUDA SANTANA, vulgo MARQUINHOS, filho de Fátima Domingas de Arruda e João Bosco Santana, nascido em 14/02/1991, natural de Poconé/MT, RG criminal no 153485-8, que possui em seu desfavor o executivo de pena 0000882-75.2012.8.11.0028, posto em liberdade em 29/08/2022; e JOENIL DA SILVA, vulgo PETÃO, filho de Gilda da Silva, nascido em 08/05/1989, natural de Poconé/MT, RG civil no 20608160, o qual possui o executivo de pena n. 2000006-71.2021.8.11.0028. Após o parecer favorável do Ministério Público, a prisão preventiva do paciente foi decretara em 06/07/2023.

Os mandados de prisão foram expedidos via BNMP, todavia, ainda não houve o cumprimento. Ao menos até a data de hoje, 19/09/2023,
o paciente não se encontra segregado por ordem deste juízo, uma vez que o mandado de prisão não foi cumprido
. É valido salientar que apesar de não se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado e a garantia da instrução processual, em especial no que tange as vítimas, que por certo ficariam abaladas com a soltura do Paciente, aliado ao fato de que este é reincidente e já possui executivo de pena em seu nome – SEEU no 0000882- 75.2012.8.11.0028.” (Negritou-se)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no presente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO

A ORDEM
de
habeas corpus
ao beneficiário MARCOS DE ARRUDA SANTANA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023